Tribunal: STF
Processo: Rcl 82442
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 560.900 (TEMA N. 22 DE RG). CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. RAZOABILIDADE NO IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR EM CERTAME. IMPUTAÇÃO DE CRIMES GRAVES. EXCEÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.